Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-95.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas, sem a incidência da regra prevista no artigo 33, par 4o, da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que comporta redução, com manutenção do regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.